Tribunal: TJES
Processo: 0011632-30.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011632-30.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BENEDITO APARECIDO MIONI e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO POR COMPRADOR DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que
“não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.321/DF). Apesar de concisa, a sentença analisou os pontos pertinentes ao desfecho da demanda, tendo o Magistrado apontado os motivos que o levaram a concluir pelo acolhimento dos embargos à execução. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Conforme o art. 917 do Código de Processo Civil, o executado pode alegar nos embargos à execução (i) a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (ii) penhora incorreta ou avaliação errônea; (iii) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (iv) retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; (v) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e (vi) qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

3. No caso concreto, os apelados opuseram embargos à execução proposta pelo Banco do Brasil, alegando que firmaram contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis com terceiro, que se comprometeu a pagar todos os débitos que possuíam com a instituição financeira.

4. Por meio de prova documental, restou demonstrado que o valor foi efetivamente transferido pelo comprador, o que resultou na baixa do contrato objeto da execução segundo email do Banco do Brasil, configurando-se a inexigibilidade do crédito perseguido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0011632-30.2019.8.08.0011

Apelante:

Banco do Brasil

Apelados:
Benedito Aparecido Mioni e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença de fls. 62/62v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos dos embargos à execução opostos por Benedito Aparecido Mioni, Vilma Stravinski Mioni e MMG - Mioni Mármores e Granitos EIRELI, na qual o Magistrado de origem os acolheu, reconhecendo o pagamento integral do débito e condenando a instituição financeira a suportar os ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais de fls. 65/68, o apelante alega em síntese que (a) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (b) o valor do contrato objeto da execução principal não foi quitado; (c) as avenças registradas sob os n. 15/387185, 15/396807 e 15/395136 não foram pagas; (d) o contrato objeto desta ação foi baixado, e não liquidado, sendo transferido para o ESCAI (convertido de dólar para real) com outro número de operação; (e) posteriormente o contrato foi classificado como “perda” e foi protestado; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e rejeitar os embargos, determinando o prosseguimento da execução.

Contrarrazões às fls. 79/83.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com a apelação cível n. 0012446-42.2019.8.08.0011.

Vitória-ES, 16 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Sabe-se que
“não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.321/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

O apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença, sob o argumento de que a sentença não possui fundamentação.

Apesar de concisa, a sentença analisou os pontos pertinentes ao desfecho da demanda, tendo o Magistrado apontado os motivos que o levaram a concluir pelo acolhimento dos embargos à execução.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

É cediço que
“No processo de execução, apesar de não estar predestinado ao contraditório, é possível que o executado exerça sua defesa, incidentalmente, por meio de embargos à execução, que possui natureza de ação de oposição e podendo tratar tanto do direito processual processual, quanto do direito material”
(REsp n. 1.987.774/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 4/5/2023).

Conforme o art. 917 do Código de Processo Civil, o executado pode alegar nos embargos à execução (i) a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (ii) penhora incorreta ou avaliação errônea; (iii) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (iv) retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; (v) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e (vi) qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

No caso concreto, os apelados opuseram embargos à execução proposta pelo Banco do Brasil, alegando que firmaram contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis com Marcos Vieira Secchin, que se comprometeu a pagar todos os débitos que possuíam com a instituição financeira, conforme estipulado pela cláusula segunda, alínea
b
(fls. 22/26).

O documento de fl. 27 demonstra que, de fato, o valor foi transferido pelo comprador, o que resultou na baixa do contrato objeto da execução, segundo email do Banco do Brasil reproduzido à fl. 28.

Nesse sentido, o Magistrado de origem consignou que,
“após a transferência bancária realizada pelo promitente comprador, foram realizadas diversas compensações pela embargada, tituladas como ‘CÂMBIO’ na conta bancária do embargante, tudo isso somado às informações contidas no documento de fls. 28, no qual consta como baixado o contrato que sustenta a execução”
.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, eis que comprovada a inexigibilidade do crédito perseguido pelo apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da execução, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.